Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que, acolhendo a preliminar de prescrição, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que não há que se falar em prescrição ante o reconhecimento da dívida pela Administração Pública. Aduz que não corre a prescrição durante a demora na análise do pagamento da dívida, cujo prazo deve permanecer suspenso. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 2.817,72, referente a exercícios findos reconhecidos administrativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a ocorrência de prescrição do crédito que, em tese, foi reconhecido administrativamente pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, em 23/1/2024, a Administração Pública emitiu declaração onde consta que a recorrente detinha crédito salarial a receber no valor R$ 1.084,96, referente aos exercícios de 2005, 2009, 2010 e 2012 (ID 63894150).
5. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
6. Competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez. Não há nos autos cópia dos processos administrativos que deram origem aos créditos referidos, nos termos do parágrafo único do artigo 4o da Lei 20.910/32. E mais, a recorrente ajuizou a presente ação somente em 31 de janeiro de 2024, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a janeiro/2019.
7. Ressalte-se que o documento de ID 63894150 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
8. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1858152, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 6/5/2024; Acórdão 1812117, Rel. Edilson Enedino das Chagas, j. 5/2/2024; Acórdão 1857811, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 6/5/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Arcará a recorrente com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevantes citados: Lei n. 20.910/32, art. 4o; CPC, art. 373, inciso I, Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS; TJDFT Acórdão 1858152, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 6/5/2024; Acórdão 1812117, Rel. Edilson Enedino das Chagas, j. 5/2/2024; Acórdão 1857811, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 6/5/2024.